Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos.

Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos.

A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7).

A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF), criando novos critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata “aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação".

Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020.